Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-41.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002305-41.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Usucapião Ordinária, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NILZA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 311.887.818-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, o julgamento antecipado da lide implicou em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular instrução probatória e análise dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião.

Pedido de procedência da demanda prejudicado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILZA RODRIGUES VIEIRA, por meio da Defensoria Pública Estadual
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Usucapião nº
1002305-41.2020.8.11.0006
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que os bens públicos não estão sujeitos à usucapião.

Sustenta a Apelante que, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido para a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas, com justo título e de boa fé.

Argumenta que, em se tratando a Cohab de empresa de economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas, os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que preenchidos os requisitos legais.

Assevera que, o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao direito de defesa.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que os pedidos sejam julgados procedentes, reconhecendo a usucapião do imóvel. Alternativamente, pela cassação do ato sentencial, com retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, para regular instrução probatória.

Contrarrazões no id. 86652011, oportunidade em que o Estado esclarece que, o imóvel encontra-se compromissado à terceiro, e ainda, que os créditos imobiliários foram cedidos à Caixa Econômica Federal, de modo que esta deveria ter sido intimada a manifestar possível interesse no feito.

Afirma que, prevalece a presunção relativa de que o imóvel se trata de bem público, não passível de usucapião.

Aduz ainda que, requisitou ao Intermat, a instauração da regularização fundiária do imóvel.

Forte em tais razões, requer o desprovimento do recurso.

O parecer ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, com a anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para o regular processamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Nilza Rodrigues Vieira moveu ação de usucapião em desfavor da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB e Estado de Mato Grosso, postulando pela aquisição da propriedade localizado à Rua dos Maldonados, L1, Q3, localizado no loteamento São Luiz (Cohab Nova), em Cáceres/MT.

Após a impugnação à contestação, sobreveio o julgamento antecipado da lide, com prolação de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que os bens públicos não estão sujeitos à usucapião.

Pois bem.

Alternativamente ao pedido de procedência da demanda, pugna o Recorrente pelo reconhecimento de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Com razão.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Compulsando os autos, evidencia-se que, não fora oportunizado à parte produzir as provas requeridas na exordial, tal como realização de perícia e a oitiva de testemunhas.

No caso concreto, sequer houve a intimação das partes para que estas especificassem as provas que pretendiam produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado da lide; permitindo, assim, que estas pudessem se insurgir, caso indeferida a produção do conteúdo probatório pretendido.

Incumbindo ao Autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, forçoso reconhecer que a defesa restou tolhida.

Feitas estas considerações, vislumbro cerceamento ao direito de defesa da Autora, ora Apelante, mostrando-se de rigor o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, determinando-se a produção de provas, face a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE IMPORTOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÃO FÁTICA QUE DESAFIA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

Verificado tratar-se de questão fática que necessita de provas seguras quanto ao exercício da posse sustentada pelo autor da Ação de Usucapião proposta, revela-se possível reconhecer a nulidade da sentença, em razão da prematuridade do julgamento da lide feito de forma antecipada
.” (N.U 0000525-62.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...)
penso que a análise dos requisitos em sede recursal está impossibilitada, sendo necessário que a ação retorne à instância singela para o devido processamento, com a produção das provas necessárias para verificar se realmente satisfaz todos os requisitos necessários para a usucapião, bem como, em respeito ao princípio do contraditório e do devido processo legal
.

(...)Portanto, penso que o feito deve retornar para a instância singela para o seu regular processamento.”

Posto isso, no caso concreto, o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao direito de defesa do Autor, de modo que, a determinação de retorno dos autos à origem, para que as partes possam produzir provas, se trata de medida imperativa.

Por fim, necessário consignar que, o provimento parcial do recurso, justifica-se em razão do acolhimento do pedido subsidiário, uma vez que, a pretensão principal consistia na procedência da demanda, requerimento este prejudicado, ante a necessidade de produção de provas, com a finalidade de se apurar o efetivo cumprimento dos pressupostos necessários ao deferimento da usucapião.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso
, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grua, para o regular processamento do feito e instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022